Tribunal: TCU
Processo: 020.750/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7616/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.750/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Maria dos Santos Coelho (XXX.504.347-XX); Eliete Veiga Santos (XXX.670.807-XX); Maria Auxiliadora Fernandes Peixoto (XXX.840.803-XX); Maria Martha Sad Nogueira (XXX.737.787-XX); Maria de Lourdes dos Santos (XXX.755.417-XX); Maria do Carmo Barbosa (XXX.551.877-XX); Patricia Regina Coelho dos Santos (XXX.424.647-XX); Sonia Regina Sad Nogueira (XXX.724.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.